Tribunal: TJBA
Processo: 0301341-82.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301341-82.2012.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELAYNE MOURA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
IAN SCHOUCAIR CARIA QUADROS, Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO, ROBSON SOUSA DOS ANJOS

APELADO: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA

Advogado(s)
:
FABIO CARRARO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos autores da ação contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito envolvendo caminhão de propriedade da ré Necklas, conduzido por seu empregado, resultando na morte da mãe dos autores. A sentença condenou a Necklas e o motorista ao pagamento de danos morais, excluindo a responsabilidade da tomadora de serviços, Plumatex, por falta de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa tomadora de serviços,
Plumatex
, é solidariamente responsável pelos danos causados pelo acidente de trânsito; (ii) determinar a incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso, conforme a responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade solidária da tomadora de serviços é reconhecida com base na teoria do risco-proveito, segundo a qual quem se beneficia da atividade também responde pelos danos causados, ainda que o motorista não fosse formalmente empregado da tomadora.

4. A presença da logomarca da
Plumatex
no caminhão e apesar de o caminhão estar vazio não afasta a responsabilidade da tomadora, pois o veículo estava sendo utilizado para fins comerciais da empresa, mesmo que em um dia não útil.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a tomadora de serviços responde solidariamente em acidentes de trânsito envolvendo veículos utilizados em suas atividades.

6. Quanto aos juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

(i)
A empresa tomadora de serviços responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículos utilizados em suas atividades.

(ii) Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde a data do evento danoso, enquanto que a correção monetária incide desde a data do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 398; Código de Processo Civil, art. 487, I; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
938247/ES, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06/06/2017; STJ, REsp 2044948/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301341-82.2012.8.05.0250
, em que figuram como apelante
ELAYNE MOURA SILVA e outros (3)
e como apelada
PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente